Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702009-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROMULO VAZ NOGUEIRA APELADO: MAPFRE VIDA S/A Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rômulo Vaz Nogueira (ID no 23394107) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 22944860). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.845.943/SP e no 1.867.199/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1068 que objetiva definir a “legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”. 4. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 5. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 6. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1068 - REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Retire-se de pauta. 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO